Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728111-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANITA ESSINGER TOLEDO, RUBIM NESTOR BENDER APELADO: RITA BRASIL BENDER, RUBIM NESTOR BENDER, ANITA ESSINGER TOLEDO DESPACHO Em vista da petição de Id. 26500892, ouça-se a demandante no prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam-se vistas ao Ministério Público para que diga se tem eventual interesse em intervir no processo. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora